Tribunal: STF
Processo: Rcl 73692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por DEYCON Comércio e Representações Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5000610-25.2020.8.24.0037), que teria determinado, equivocadamente, o sobrestamento dos autos originários em observância ao Tema 1.262-RG, RE 1.420.691, Rel. Min. ROSA WEBER.



     Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em breve resumo, trata-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado para que seja reconhecido o direito da Reclamante de aproveitar crédito de ICMS referente à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição, bem como o direito a compensação administrativa dos valores recolhidos no período dos cinco anos anteriores a propositura do writ. 



    Entretanto, em primeiro grau a segurança foi denegada.



    Assim, a Reclamante interpôs Apelação, da qual foi provida parcialmente pela Egrégia 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos seguintes termos:



    [...]



    Do voto vencedor do Acórdão supra colacionado, extrai-se o seguinte excerto a respeito do reconhecimento do direito à compensação administrativa requerida pela Reclamante: 



    [...]



    Assim, a Reclamante opôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto ao pedido de compensação administrativa do indébito Tributário. No entanto, os aclaratórios não foram acolhidos. 



    Dessa forma, a Reclamante interpôs Recurso Especial, fundamentando que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou vigência e contrariedade aos artigos 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, e artigos 168 e 170 do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 927, inc. IV, do CPC, para reconhecer o direito a declaração da empresa de compensar administrativamente, no futuro, os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. 



    Ocorre que, em 12/03/2024, quando da análise de admissibilidade do Recurso Especial, o r. 2º Vice-Presidente Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, sobrestou o recurso até o julgamento do Tema 1.262/STF. Leia-se: 



    [...]



    Todavia, a questão debatida no tema 1.262/STF já foi examinada no Recurso Extraordinário 1.420.691/SP. 



    [...]



    Ainda, ao manter o sobrestamento do Recurso Especial mesmo após o julgamento do Tema 1262 pelo STF, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina desconsidera o princípio da duração razoável do processo, garantido pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura que todos têm direito a um processo célere, sem dilações indevidas, visando à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos fundamentais das partes. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1262 foi publicada em 28/08/2023 e é de aplicação imediata, pois representa entendimento consolidado sobre a matéria. O prolongamento do sobrestamento causa prejuízo à Reclamante, ao protelar uma definição sobre seu direito à compensação. Esta foi concebida justamente para proporcionar uniformidade e celeridade nas decisões sobre temas comuns, evitando a multiplicação de litígios e assegurando um tratamento adequado às controvérsias de massa.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação constitucional, para a cassação da decisão proferida pela r. Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos nº 5000610-25.2020.8.24.0037 e, assim, seja determinado a desafetação do processo ao Tema 1262/STF e que os autos sejam julgados, considerando que o referido tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma apontado como violado é Tema 1.262-RG, RE 1.420.691, Rel. Min. ROSA WEBER, no qual foi fixada a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.



    No caso concreto, o Tribunal Reclamado, antes de apreciar o Recurso Especial, determinou o sobrestamento do processo, uma vez que constatada a “inegável similaridade do caso em apreço com o objeto de discussão do Tema 1.262/STF, não merece guarida a insurgência da agravante, pois não subsiste, por ora, quaisquer fundamentos que autorizem a desconstituição do decisum recorrido e a imediata retomada da marcha processual”.



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 46.123-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente